Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Clínica Odontológica/primeira requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, no que lhes competir, na obrigação de custear e finalizar o tratamento odontológico da autora com o material previsto no contrato (metálico), sob pena de multa diária, com a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, resolvendo-se a obrigação sem ônus para as requeridas, caso não haja interesse da autora na conclusão do tratamento com o material metálico. Também houve a condenação das requeridas ao pagamento à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e a condenação, somente do plano de saúde, ao pagamento à requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer para as requeridas custearem a finalização do tratamento dentário da requerente, fornecendo a prótese (coroa) de material resina ou porcelanato cumulado com pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais, no valor de R$ 150,00. A autora narrou que é beneficiária do Plano de Saúde administrado pela segunda requerida e, por precisar de tratamento odontológico de canal com uso de coroa (prótese) em um de seus dentes, solicitou ao Plano de Saúde a indicação das redes credenciadas para a cobertura integral do mencionado tratamento. Informou que realizou o tratamento de canal em 11/04/2022 com a Clínica Odontológica/primeira requerida, que constava na lista de credenciadas aos plano de saúde, oportunidade em que foi colocado um curativo provisório no local em que acabara de realizar o procedimento. Aduziu que a Clínica Odontológica informou que solicitaria ao Plano de Saúde um pino provisório, bem como a liberação da prótese (coroa). Alegou que no dia 13/04/2022, ao realizar um tratamento em outro dente, o dentista identificou um Pólipo Pulpar onde foi realizado o canal, sendo necessária cirurgia para a retirada, entretanto, a primeira requerida lhe informou que somente poderia agendar o procedimento para o dia 19/04/2022. Destacou que por estar sentindo dor e por receio do agravamento do quadro, no dia 13/04/2022, pagou uma consulta particular para retirada do Pólipo Pulpar, no valor de R$ 150,00. Declarou que em 28/04/2022 retornou na Clínica Odontológica para continuar com o tratamento do canal, colocou o pino provisório e foi informada que seria solicitada a liberação da coroa (prótese) para a segunda requerida, contudo, tal pedido foi negado pela Operadora de Saúde, tendo em vista que o material solicitado pela rede credenciada é diferente da metálica. Esclareceu ter questionado a primeira requerida o motivo de ter solicitado material diferente do metálico, tendo a Clínica informado não trabalhar com o referido material, de forma que ou pagaria pelo material de resina/porcelana ou, ficaria sem finalizar o tratamento. Defendeu que há ausência de clareza e de informações sobre o tratamento da autora, o que tem lhe causado transtorno e enorme sensação de impotência com o caso, já que se vê obrigada a continuar com o pino provisório (podendo nesse caso sofrer a perda prematura de seu dente), isso, por si só, extrapola o mero aborrecimento, causando aflição, tristeza, angústia, lhe retirando a paz. Sustentou que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo (extrato bancário de ID 44690835) se extrai a hipossuficiência alegada, em observância ao enunciado da súmula 481 do STJ.

4. Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora, oportunidade em que impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e arguiu as preliminares de inadequação da via eleita e ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44690839). Apresentadas contrarrazões pelo Plano de Saúde/segundo requerido (ID 44690840).

5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, posto que a impugnação ao benefício da gratuidade, por si só, não é suficiente para o indeferimento ou revogação da medida (concedida pelo magistrado de primeiro grau – ID 44690836), conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No caso, preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, deve ser recebida a apelação como recurso inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços. Em suas razões recursais, a Clínica Odontológica/primeira requerida afirmou não ter se furtado em realizar o tratamento, uma vez que foi solicitado da recorrida radiografias para uma melhor análise do seu possível tratamento. Alegou que não deixou de atender a autora com cortesia e atenção ao caso, destacando depender de autorização para realizar o procedimento ao qual a recorrida aguardava. Aduziu não ter causado nenhum dano à autora, pois os profissionais da Empresa trabalham com horários agendados, o que sempre foi informado à autora, de forma que ao realizar procedimento cirúrgico em outro consultório, a apelada não tem responsabilidade alguma sobre o procedimento feito. Sustentou que quando o paciente retira a documentação do seu tratamento da clínica onde realizava procedimentos odontológicos, de imediato retira toda e qualquer responsabilidade dos atos que porventura não foram realizados. Requereu que fosse dado provimento do recurso com reforma da sentença, afastando sua responsabilidade civil.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. No presente caso, é incontroversa a contratação da Clínica Odontológica recorrente, credenciada do plano de saúde, e a não conclusão do tratamento que se iniciou em 11/04/2022. Da análise dos documentos juntados aos autos e do alegado pelas partes, extrai-se que a demora na finalização do tratamento decorreu da desídia na rápida solução da divergência entre as requeridas quanto ao material a ser utilizado na prótese dentária. Referido impasse frustrou a legítima expectativa da consumidora da conclusão do tratamento dentário iniciado na Clínica credenciada, em prazo razoável, evidenciando a falha na prestação do serviço.

10. A realização, em outra Clínica, do procedimento cirúrgico de retirada do Pólipo Pulpar onde foi realizado o canal, não é suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente, pois cabia a ré demonstrar que prestou o serviço adequadamente, o que não ocorreu. Ademais, demonstrado que a autora cientificou a requerida da dor que estava sentido no local em que foi realizado o canal, inclusive, solicitou celeridade no agendamento de consulta para análise da necessidade de cirurgia, conforme se verifica da troca de mensagem com a preposta da Empresa por meio do aplicativo de mensagem “whatsapp” (ID 44690554 - Pág. 1), acrescido do fato da requerida não comprovar a impossibilidade de conclusão do tratamento dentário em razão da realização do procedimento de retirada do Pólipo Pulpar.

11. A alegação de que a autora retirou a documentação referente ao seu tratamento da Clínica, fato sequer comprovado pela Recorrente, não caracteriza, por si só, inadimplemento contratual por parte da recorrida apta a afastar a responsabilidade da ré. É necessário demonstrar que a conclusão do tratamento decorreu de ato da consumidora, o que não foi comprovado nos autos, devendo responder pelos danos causados à autora pela demora na conclusão do tratamento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

12. Recurso conhecido. Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas. Recurso não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.